Tribunal: TJDFT
Processo: 0723418-37.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0723418-37.2022.8.07.0016 AGRAVANTE: RONALDO WANDERLAM DA COSTA FERNANDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo ao Supremo Tribunal Federal interposto por Ronaldo Wanderlam da Costa Fernandes contra decisão proferida pelo Presidente da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal (ID 43765355) que não conheceu do agravo interno de ID 43549454. O aludido agravo interno havia sido manejado em desfavor do pronunciamento judicial de ID 42534951 que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nas vedações contidas nos verbetes sumulares ns. 279 e 280/STF. Consignou-se na ocasião que, ante a ausência de aplicação, na decisão recorrida, da sistemática da repercussão geral, era imprescindível a interposição de agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC). É o relato do necessário. Decido. Consoante o art. 1.030, § 1o, do CPC, o agravo ao Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) é cabível contra decisão de inadmissibilidade de apelo extremo proferida com fundamento no inciso art. 1.030, V, do diploma processual. Por sua vez, conforme inteligência dos arts. 1.021 e 932, III, do CPC, c/c art. 12, “e”, 81 e 82, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente será cabível agravo interno para a respectiva Turma Recursal. Nessa perspectiva, por se tratar a decisão ora agravada de não conhecimento de agravo interno, nota-se que o presente recurso endereçado ao Supremo Tribunal Federal mostra-se inadequado. Registre-se, por oportuno, que o agravante menciona que o recurso em análise também pretende impugnar a decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário (ID 42534951). Entretanto, conforme sistema do PJe, tal decisum foi publicado no diário eletrônico em 11/1/2023 e a ciência registrada em 24/1/2023, razão pela qual o prazo de 15 (quinze) dias encerrou-se em 14/02/2023. Logo, se o presente agravo em recurso extraordinário foi interposto em 24/3/2023, mais de um mês após o decurso do seu prazo, ressoa clara a intempestividade. Nada obstante o que foi consignado acima, em recente decisão proferida na Rcl n. 58.287/DF, o Supremo Tribunal Federal entendeu que usurpou a sua competência o não conhecimento, pela Corte de origem, de agravo em recurso extraordinário, mesmo que os requisitos de admissibilidade recursal não tenham sido atendidos. Conforme o Pretório Excelso, a Súmula 727/STF só pode ser excepcionada no caso da sistemática da repercussão geral do CPC. Diante do exposto, em observância ao precedente citado, proceda-se ao encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal do agravo em recurso extraordinário de ID 45030071, com nossas homenagens. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de março de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal